Tribunal: STF
Processo: HC 191226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alessandro Silvério e outros em favor de Fábio Deambrosio Guasti, contra ato do Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, no Inquérito 1427.
    O Ministério Público Federal colheu elementos que indicam supostos ilícitos na aquisição emergencial, pelo governo de Santa Catarina, de respiradores pulmonares de Veigamed Material Médico-Hospitalar Eireli, no importe de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), com suposto sobrepreço e desrespeito às regras para dispensa de licitação, além de possível desvio de valores em proveito próprio ou de terceiros, com eventual envolvimento do Governador de Santa Catarina. O órgão ministerial afirma que paciente teria intermediado a compra dos aparelhos respiradores e participado ativamente no esquema criminoso. 
    O paciente teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, substituída por medidas cautelares diversas. 
    Segundo a defesa, as medidas cautelares não guardam relação com o caso concreto e não possuem o condão de acautelar a ordem pública ou a aplicação da lei penal que pudesse justificar sua incidência quanto ao paciente. 
    Requer a concessão da liminar para que seja suspensa, até julgamento de mérito, a exigibilidade das medidas cautelares de: (i) recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana, feriados ou dias de folga; e (ii) suspensão indiscriminada de contratação com a administração pública. No mérito, requer a revogação definitiva de aludidas medidas cautelares fixadas no Inquérito 1.627.
    É o relatório. Decido. 
    Não merece prosperar a tese de coação ilegal. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado. 
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
    Em precedentes, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte jurisprudência sobre o tema:
    HABEAS CORPUS RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus. CAUTELAR DIVERSA SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMINCA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica. (HC 179.306 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma DJe 22.4.2020)
    Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Crimes contra a ordem econômica, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Operação Calicute/RJ. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos da prisão preventiva. Não configuração de perda do objeto do presente HC. 5. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145.181 MC-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. II É cabível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação reclamatória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento. (HC 158.732 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018, grifo nosso)
    No caso concreto, foram fixadas para o paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    (a) proibição de ausentar-se do país, com a entrega do passaporte na Coordenadoria da Corte Especial do STJ em até 3 dias, ou na Superintendência da Polícia Federal mais próxima, a qual deverá encaminhar ao STJ os passaportes;
    (b) proibição de qualquer contato com os demais investigados ou suspeitos, ou pessoas a eles relacionadas ou relacionados aos fatos sob apuração, ainda que por intermédio de terceiros;
    (c) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 6h) e nos feriados, sábados e domingos e demais dias de folga;
    (d) monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica);
    (e) suspensão de contratação com a Administração Pública em todo o território nacional, federal, estadual ou municipal, mesmo que por meio de interposta pessoa física ou jurídica, neste caso em que o suspeito figure como sócio de fato ou, se sócio de direito, como administrador de fato ou de direito; inclusive quanto aos contratos já firmados com o Poder Público (sem prejuízo do efetivo cumprimento das obrigações já assumidas, vedada a assunção de novas obrigações);
    (f) suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira ligada à aquisição de equipamentos, produtos médicos em geral, inclusive medicamentos, e à prestação de serviços destinados ao combate da atual pandemia, mesmo que por interposta pessoa física ou pessoa jurídica, neste caso em que figure como sócio de fato ou, se sócio de direito, como administrador de fato ou de direito;
    (g) proibição e acesso ou frequência a secretarias de saúde dos Estados e dos Municípios, sedes de governo dos Estados e dos Municípios, ou qualquer logradouro ou estabelecimento relacionado à aquisição de equipamentos de qualquer natureza ou prestação de quaisquer serviços relacionados ao combate à Covid-19. 
    Em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que os indícios utilizados como fundamento pelo STJ oferecem um suporte fático suficiente que aponte para a necessidade das medidas. Confira-se: 
    No que concerne ao pedido de revogação das prisões preventivas e substituição por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, nenhum dos investigados encontra-se preso no momento, em face de decisões proferidas pelo TJSC e pelo Ministro-Presidente do STJ.
    Todavia, convém desde logo, tendo em vista a instauração do inquérito e a necessidade de equalização da situação processual dos investigados Douglas Borba, Leandro Adriano de Barros, Fábio Deambrósio Guasti, Davi Perini Vermelho, César Augustus Martinez Thomaz Braga e Pedro Nascimento Araújo, para garantia e preservação imediata de seus direitos (CPP, art. 282, § 3º), o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e as situações pessoais dos investigados. Observo que mensagens de WhatsApp foram apagadas, com o aparente intuito de obstar investigações e impedir a aplicação da lei penal, a tornar adequadas e necessárias algumas medidas que evitem o contato entre os investigados e pessoas relacionadas. Além disso, a própria gravidade em contrato dos supostos delitos, envolvendo o desvio de R$ 33.000.000,00 dos cofres públicos estaduais, indicam que as medidas são adequadas e necessárias para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva (eDOC 76, p. 6, grifo nosso) 
    Como se vê, a aplicação das medidas cautelares estão embasadas em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade das medidas ante o justo receio de reiteração delitiva. 
    Ante o exposto, denego o presente writ.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente